Tribunal: TJSP
Processo: 2195347-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Cumprimento de sentença – Ação revisional de contratos bancários – Intento do réu de compensar o seu débito com crédito que tem em face de massa falida e outros, nos autos de ação de cobrança – Débito a favor da massa falida insuscetível de ser compensado - Intelecção do art. 380 do Código Civil, que proscreve a compensação em prejuízo do direito de terceiros - Compensação visada pelo réu que

Ementa:
Cumprimento de sentença – Ação revisional de contratos bancários – Intento do réu de compensar o seu débito com crédito que tem em face de massa falida e outros, nos autos de ação de cobrança – Débito a favor da massa falida insuscetível de ser compensado - Intelecção do art. 380 do Código Civil, que proscreve a compensação em prejuízo do direito de terceiros - Compensação visada pelo réu que enseja a quebra da "par conditio creditorum", pois importa no pagamento em primeiro lugar a um credor em detrimento de outros credores dentro da mesma classe - Teoria do patrimônio de afetação ou patrimônio separado, a fim de pagar igualitariamente os credores - Compensação indeferida e crédito do réu a ser habilitado na falência - Recurso desprovido.